Tribunal: CARF
Processo: 10380.721947/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721947/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.247 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JULIANE MAZERA SCHMIDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 0360.424- 6a Turma da DRJ/BSB,
Sessão de 15 de abril de 2014 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Fortaleza. O valor apurado do imposto suplementar
corresponde a R$ 8.283,00, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721947/2009-21
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721947/2009-21

O referido lançamento teve origem na constatação da infração referente a dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 30.120,00 e, em razão da falta de
comprovação foi considerado apenas o valor de R$ 1.853,39 referente a Unimed
Fortaleza.
Após a ciência do lançamento a contribuinte apresentou impugnação alegando
resumidamente que

- que os dispositivos legais não dizem respeito às razões alegadas pelo lançamento e
nem pode uma infração estar disseminada por vários dispositivos legais;
- que nenhuma norma legal impede que a realização de despesas particulares, mesmo
tendo plano de saúde, que a contribuinte é médica da especialidade otorrinolaringologia.
Aduz que as consultas são realizadas em benefício de sua filha de 02 (dois) anos de
idade;
- que pode diversas vezes e até de madrugada foi obrigada a chamar médicos para
atender sua filha, não tendo a oportunidade de fazer uso de plano de sapude,
- que teve que pagar honorários médicos de seu próprio bolso, sendo essas as despesas
que foram deduzidas em sua declaração;
- que não houve infringência ao art. Do RIR/99, pois a norma legal admite
expressamente uma alternativa “comprovação ou justificação” e, no caso, é plenamente
justificável a dedução de despesas médicas;
- que não houve também infringência ao art. 80 e 83, inciso II, do RIR/99;
Por fim, requer acolhida a presente impugnação
A fim de melhor instruir os autos foi o presente processo remetido à Delegacia da
Receita Federal de origem para juntar dossiê da malha fiscal que embasou a autuação do
IRPF
Em atendimento ao pedido, A DRF de origem informou que o dossiê foi arquivado em
30/09/2010 e posteriormente destruído, por referir-se ao ano-calendário 2006.
A 6a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721947/2009-21

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721947/2009-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2007, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721947/2009-21

da qual foram glosadas deduções de despesas médicas no valor de R$ 30.120,00 e, em razão da
falta de comprovação foi considerado apenas o valor de R$ 1.853,39 referente a Unimed
Fortaleza.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, constato que a contribuinte
concentra sua argumentação no cerceamento do direito de defesa dada a informação de que a
DRF teria destruído o dossiê da malha fiscal e, portanto, frente a impossibilidade de juntar os
referidos documentos no presentes autos, haveria a impossibilidade de compreender a motivação
do auditor-fiscal que lavrou a autuação de IRPF, por essa razão pediu o cancelamento do debito
fiscal com o acolhimento do recurso.
Assim, cabe salientar que a recorrente não adentra ao mérito da ausência de
provas que fundamentou o Acórdão recorrido, se insurgindo tão somente na suposta falha na
instrução processual que colimou na autuação, portanto, o que pretende, aparentemente, é a
nulidade do auto de infração.
Entendo que não assiste razão a contribuinte, apesar da informação de destruição
dossiê da malha fiscal, não verifico qualquer hipótese de cerceamento do direito de defesa, uma
vez que a autuação foi feita por agente público legítimo, bem como seu conteúdo estava
cristalino com a descrição de todos fatos jurídicos relevantes ao caso em apreço, qual seja, a
dedutibilidade indevida de despesa médica e, para tanto, reproduzo trechos da impugnação em
que demonstram que a recorrente se defende da dedutibilidade indevida das despesas médicas
com total compreensão da infração sobre a qual incorria:
e-fls. 6

(...)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721947/2009-21

(...)

Ademais, os documentos abaixo as e-fls. 11 e 25 demonstram que a infração se
consubstanciou em decorrência de deduções indevidas de despesas médicas, inclusive com o
intimação para que a recorrente expressasse o direito de ampla defesa e contraditório como de
fato fez, reproduzo para melhor entendimento.

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721947/2009-21

e-fls. 25

Assim, resta evidente que as alegações do recorrente não se enquadram nas
hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a nulidade no
Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721947/2009-21

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, as alegações do contribuinte não se sustentam porque restou claro que o
Auto de Infração delimitou muito bem o objeto da demanda com a tradução de informações
claras e concisas a respeito de todas as parcelas que foram glosadas.
Portanto, não se verifica qualquer nulidade ou precariedade no Auto que em
complemento a normativa legal foi exarado por autoridade competente e proporcionou sim a
possibilidade do contribuinte saber com nitidez os motivos e razões da autuação e, portanto,
considero inteiramente resguardado o direito de ampla defesa e contraditório nos presentes autos.
Ademais, ao cotejar as provas e avaliar os fundamentos do recorrente, entendo
que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as conclusões insertas no Acórdão recorrido,
segundo o qual deve ser mantido uma vez que somente podem ser deduzidas despesas médicas
com os profissionais elencados no caput do art. 80 do RIR.
Por essa razão, deve ser manter incólume a decisão recorrida em relação as glosas
de despesas médicas por falta de comprovação de comprovação no valor de R$ 30.120,00
conforme descrito na Notificação de Lançamento as e-fls. 11.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 59
DF CARF MF
Original